Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729924-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a devolução do processo para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.236/STF. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator